Tribunal: STF
Processo: RE 575415
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I, DA LEI 8.880/94 CONSIDERADO PELO STF COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RE 313.382-9/SC. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. COISA JULGADA. 



    Tendo o título judicial transitado em julgado na vigência do parágrafo único do artigo 741 do CPC, mas anteriormente à decisão do STF que consagrou o posicionamento em sentido contrário, deve ser mantida a sua exigibilidade, ante a garantia constitucional (art. 5º, XXXVI) consagrando a irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 29).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que o acórdão recorrido não pode ser mantido porque, “quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma interpretação de lei, ele retira a validade da sentença baseada nessa mesma interpretação. Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 31). 



    Ressalta que, “em que pese a garantia da coisa julgada estar albergada em nível constitucional, não podendo nem mesmo ser prejudicada por lei retroativa, ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos e bens relevantes” (fl. 6, e-doc. 31).



    Sustenta que, “na presente hipótese, uma determinação de cumprimento à risca da sentença transitada em julgado, implicará num enriquecimento sem causa do exequente, com manifesto prejuízo para os administrados, pois são esses, através da solidariedade social e da repartição dos encargos estatais, quem custearão a indenização a ser paga” (fl. 7, e-doc. 31).



    Argumenta que “ao acolher os embargos à execução em tela o juiz não estará reanalisando causa já transitada em julgado, mas apenas prolatando decisão de cunho declaratório, deixando de dar efeitos a uma sentença que se demonstrou inexistente após decisão da Excelsa Corte Suprema” (fl. 7, e-doc. 31).



    Assinala ser “imperioso que se harmonize a necessidade de segurança com a de justiça nos resultados das experiências processuais” e estar “evidenciado que na espécie o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais” (fls. 8-9, e-doc. 31).



    Pede “o processamento regular do presente recurso, para que a matéria venha ser examinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, onde se requer seja reformado o acórdão recorrido para que se assente que o novo parágrafo único do artigo 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todos os embargos à execução opostos após seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes de 24/08/2001 (data do advento dessa nova disposição legal) e mesmo quando a decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença foi prolatada depois do trânsito em julgado da sentença exequenda” (fl. 9, e-doc. 31).



    3. Em 12.8.2024, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 100 da repercussão geral (e-doc. 44).



    A Turma manteve o acórdão recorrido com a seguinte ementa do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMAS 100 E 733 DO STF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 



    1. O debate em torno do Tema 100 do STF envolveu a interpretação a ser dada ao art. 59 da Lei 9.099/95, que obsta a propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, e do art. 535, § 5º, do CPC/2015, que permite ao executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, postular a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em norma (ou interpretação), considerada inconstitucional pelo STF, em decisão anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (artigo 535, § 7º), exigindo-se, todavia, que se proponha ação rescisória caso a data do trânsito em julgado do título exequendo seja anterior à da decisão proferida pelo STF (art. 535, § 8º, do CPC). Não tendo o feito tramitado no âmbito dos Juizados Especiais, afigura-se equivocada a suspensão e posterior devolução do processo por esse fundamento. 



    2. Quanto aos reflexos de decisão do STF em decisões já transitadas em julgado, consolidou-se a seguinte compreensão no Tema 733 daquela Corte: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’ Hipótese em que se confirma o julgamento, rejeitada a possibilidade de retratação” (fl. 1, e-doc. 55).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem manteve sentença cujo fundamento é o seguinte:



    “O parágrafo único do art. 741 do CPC, inserido pela MP nº 2.180-35, de 24-08-2001, estabelece:



    ‘Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’.



    Importa observar que a norma em foco (abstraída a discussão acerca de sua constitucionalidade – ADIn nº 2.418/DF) não tem aplicação à espécie, apenas se aplicando às decisões transitadas em julgado a partir da data em que foi declarada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, visto que, até a decisão do STF a lei está em vigor, não havendo inconstitucionalidade” (fls. 2-3, e-doc. 29). 



    Este Supremo Tribunal assentou ter natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 parágrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808- AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora